Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de furto para o de apropriação indébita, pois em nenhum momento a detenção ou posse do objeto foi legítima, o que é característico do crime de apropriação indébita. Embora a vítima tenha deixado o acusado conduzir o veículo, essa entrega acontecera em razão da fraude criada pelo agente, que se mostrou interessado na compra do bem e, em um momento de distração da vítima, subtraiu a res.
2. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem que ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura referida causa de diminuição.
3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto a réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, conforme dicção do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.